Tribunal: TJBA
Processo: 8103698-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8103698-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERICSON PLACIDO DOS SANTOS CARTEADO e outros

Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros

Advogado(s):LUCIANO DA SILVA BURATTO, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por inexistência de débito c/c danos morais, para declarar a inexistência da dívida, tornar definitiva a liminar e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor alegou não ter contratado os serviços ofertados pela ré, tampouco recebido ou utilizado cartão de crédito emitido por ela. A ré defende a regularidade da contratação, enquanto o autor postula majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação, por parte da instituição financeira, da regular contratação do cartão de crédito e da legitimidade da cobrança que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, limitando-se a apresentar documentos unilaterais extraídos de seu sistema interno, sem comprovação inequívoca da contratação ou da ciência do autor quanto ao uso do cartão.
4. A jurisprudência admite, em certas hipóteses, a validade de telas sistêmicas e faturas como prova da relação jurídica, desde que demonstrado o uso reiterado dos serviços, o que não ocorreu no caso.
5. Ausente prova da contratação e da notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, configurada está a falha na prestação do serviço e a inscrição indevida, ensejando responsabilização objetiva da fornecedora.
6. O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo presumido.
7. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não se justificando sua alteração por qualquer das partes.

IV. Dispositivo e tese

1. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da contratação de serviços financeiros, aliada à não comprovação da ciência do consumidor quanto à negativação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado e atende aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral. ".

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 43, § 2º

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8103698-62.2023.8.05.0001
, sendo Apelante/Apelado Ericson Placido dos Santos Carteado e Apelante/Apelado DMCARD Cartões de Credito S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

de ambos os recursos, negar provimento ao apelo
s.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator